Tribunal: STF
Processo: Rp 1271
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-14
Data de publicação: 1985-08-14

Ementa:
EMENTA: - REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. PREJUÍZO.

DEMONSTRAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A IRREPARABILIDADE DOS PREJUÍZOS
ADVINDOS DA APLICAÇÃO DA LEI, CASO VENHA A SER DECLARADA
INCONSTITUCIONAL, NÃO JUSTIFICA A EXCEPCIONAL MEDIDA CAUTELAR
PARA A SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.